Tribunal: TJSP
Processo: 2197141-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que, diante da falência da requerida BRK S.A, revogou os arrestos cautelares incidentes sobre os imóveis de propriedade da massa falida – Pretensão da exequente da manutenção dos arrestos dos imóveis – Inadmissibilidade – Hipótese de crédito concursal sujeitando-se ao

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que, diante da falência da requerida BRK S.A, revogou os arrestos cautelares incidentes sobre os imóveis de propriedade da massa falida – Pretensão da exequente da manutenção dos arrestos dos imóveis – Inadmissibilidade – Hipótese de crédito concursal sujeitando-se ao quadro geral de credores – Com a falência os bens arrestados pertencente à massa falida devem ser arrecados na falência para pagamento dos credores, sem distinção – Inteligência do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005 – Juízo universal da falência que assegura a todos os credores sejam tratados de forma equitativa, a fim de não comprometer o princípio da "par conditio creditorum" – Manutenção do arresto que resultaria afronta ao princípio da paridade entre os credores, incompatível com a sistemática do juízo universal da falência – Recurso negado.*